Tribunal: TJES
Processo: 0023133-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023133-39.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS JOSE CARDOSO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIO –
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº 1076 firmou a tese vinculante de que “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. E, justamente é essa a hipótese dos autos, considerando que não há condenação, o valor atribuído a causa é de R$ 1.000,00 (mil reais) e proveito econômico obtido é inestimável.

2
. Considerando os elementos do art. 85, §2º do CPC, a saber: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo é desproporcional e deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os termos de atualização fixados na r. sentença.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS JOSÉ CARDOSO

contra a r. sentença de fls. 140-42, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por ele em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP –
ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS,
julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do art. 85, §2º e 8º do CPC.

Em suas razões (fls. 144-47), o recorrente sustenta apenas a necessidade de redução dos honorários de sucumbência, pois o valor atribuído a ação foi de R$ 1.000,00 (mil reais).

Desta forma, requer a reforma da r. sentença para “acolher a redução do valor de honorários de sucumbência na forma exposta no art. 85, §2º do CPC, isto é, aplicação ao sucumbente do dever de pagar o valor de R$ 10% sobre o valor atribuído à causa”.

Contrarrazões às fls. 150-51 pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP no id. 6523598.

A Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 6699754).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0023133-39.2019.8.08.0024

APELANTE:
CARLOS JOSE CARDOSO

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL;

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS JOSÉ CARDOSO

contra a r. sentença de fls. 140-42, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por ele em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP –
ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS,
julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do art. 85, §2º e 8º do CPC.

Em suas razões (fls. 144-47), o recorrente sustenta apenas a necessidade de redução dos honorários de sucumbência, pois o valor atribuído a ação foi de R$ 1.000,00 (mil reais).

Desta forma, requer a reforma da r. sentença para “acolher a redução do valor de honorários de sucumbência na forma exposta no art. 85, §2º do CPC, isto é, aplicação ao sucumbente do dever de pagar o valor de R$ 10% sobre o valor atribuído à causa”.

Pois bem.

O artigo 85, §8º do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Sobre o tema, conforme já salientado por este e. Tribunal de Justiça “o escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários”. (TJES, Apelação Cível de n. 0040115-36.2016.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 16/May/2022).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº 1076 firmou a tese vinculante de que “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. E, justamente é essa a hipótese dos autos, considerando que não há condenação, o valor atribuído a causa é de R$ 1.000,00 (mil reais) e proveito econômico obtido é inestimável.

Por outro lado, considerando os elementos do art. 85, §2º do CPC, a saber: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os termos de atualização fixados na r. sentença.

Desta forma,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso para fins de reduzir os honorários equitativos para R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se os termos de atualização fixados na r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)